Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de furto simples. Autoria e materialidade. Ausência de insurgência recursal. Pretensão defensiva de incidência do princípio da insignificância. Subtração, em supermercado, de pouco mais de 5kg de picanha, no valor de R$ 229,94. Tipicidade material da conduta delitiva presente ainda que a res furtiva tenha sido recuperada pela vítima. Montante subtraído superior a 10% do salário mínimo vigente à data do fato. Multirreincidência do réu em crimes contra o patrimônio. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Adequação à luz do caso concreto e das condições pessoais do réu. Recurso conhecido e desprovido.